Tribunal: TCU
Processo: 027.607/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 975/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de concessão, em face do falecimento, maioridade ou exclusão do (s) beneficiário (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU no 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.607/2022-4 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Deolinda Goncalves Gomes (XXX.868.569-XX); Elma Ferreira de Moura (XXX.911.367-XX); Inaia Maria Dias de Andrade (XXX.144.237-XX); Iolanda Machado Ferreira (XXX.202.954-XX); Itaci Araujo Camara (XXX.342.797-XX); Lourdes Alves Roza (XXX.389.887-XX); Lucia Dalva Llaces de Brito Rodrigues (XXX.832.718-XX); Manoel Jose Ferreira (XXX.546.474-XX); Maria Jose Rodrigues (XXX.032.469-XX); Maria de Fatima do Nascimento Barbosa (XXX.967.918-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.